Tribunal: STF
Processo: ARE 1542442
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. ARTIGO 90 DA LEI 8.666/1993. ALTERAÇÃO PELA LEI 14.133/2021. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XL, DA CF/88. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A suposta violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, sob a alegação de abolitio criminis em relação ao crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993, nos termos do que ficou decido pelo Tribunal de origem, possui natureza eminentemente infraconstitucional. Precedente. 



    2. Ainda que assim não fosse, cumpre destacar que o entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que já teve a oportunidade de assentar a inexistência de abolitio criminis em relação à infração penal até então prevista no art. 90 da Lei 8.666/1993, haja vista tratar-se tão somente de continuidade típico-normativa. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.